Tribunal: TJMT
Processo: 0000814-26.2014.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000814-26.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO -
SERVIDOR

PÚBLICO
ESTADUAL - PEDIDO DE
AVERBAÇÃO
DO
TEMPO
DE
SERVIÇO

PRESTADO
JUNTO A
CAIXA

ECONÔMICA

FEDERAL
PARA FINS DE VANTAGENS TEMPORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SUJEITA AO REGIME PRIVADO- IMPOSSIBILIDADE-RECURSO DESPROVIDO.

1) Nos termos do artigo 100 e 103, inciso V, da Lei
Federal
nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, é contado para todos os efeitos o
tempo
de
serviço

público

federal
, inclusive o
prestado
às Forças Armadas. No entanto, contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o
tempo
de
serviço
em atividade privada, vinculada à Previdência Social.

2) Sendo assim, na medida em que as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, o
tempo
de
serviço

prestado
pelo autor junto à
Caixa

Econômica

Federal
somente pode ser computado para fins de aposentadoria e disponibilidade. Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Alcides Pereira de Barros, contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual a demandante objetivava a
averbação
do
tempo
de
serviço

prestado
junto à
Caixa

Econômica

Federal
, para fins de aquisição de vantagens temporais.

Em suas razões recursais, a parte autora alegou, que o serviço prestado por servidor público a empresa pública estadual, federal e municipal, integrantes da administração indireta, quando constituída de capital (100%) todo do ente público indiscutivelmente, tem natureza pública, porque regido basicamente pelas mesmas regras da Administração Direta, nos termos do art. 37 d CF/88. Nesse contexto, postulou pela reforma da sentença, com o provimento do recurso (Id. 110669575).

Ausente as contrarrazões (id. 11069576).

Com vista, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público. (id. 110659575).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 100 e 103, inciso V, da Lei
Federal
nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, é contado para todos os efeitos o
tempo
de
serviço

público

federal
, inclusive o
prestado
às Forças Armadas. No entanto, contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o
tempo
de
serviço
em atividade privada, vinculada à Previdência Social.

Sendo assim, na medida em que as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, nos termos do artigo 173 § 1º, inciso II, da Constituição Federal, o
tempo
de
serviço

prestado
pelo recorrente junto à
Caixa

Econômica

Federal
somente pode ser computado para fins de aposentadoria e disponibilidade.

Quanto ao mérito das irresignações recursais, vejo que a sentença proferida, de lavra da Douta Juíza

de Direito Joseane Carla R. Viana Quinto, não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais transcrevo trechos principais:

“
(...)
No caso em tela, tem-se que o período laborado pelo requerente na Caixa Econômica Federal (empresa pública) NÃO É TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, MAS SIM, TEMPO DE SERVIÇO PRIVADO, já que, repita-se, tal entidade sujeita-se ao regime jurídico destinado às empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas, por expressa disposição constitucional.

É evidente, e vale destacar, que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeitos de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade” (CF, art. 40, § 9º), tanto é que a Administração Estadual, através do Conselho da Magistratura, reconheceu que o cômputo deste período para aposentadoria e disponibilidade, demonstrando que relação à contagem do tempo de serviço prestado a entidades pertencentes à Administração Pública Indireta, não houve qualquer violação a direito do autor.

Assim, no que tange à pretensão de cômputo do período de serviço prestado pelo servidor à empresa pública, não se vislumbra qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido pelo órgão administrativo. Isso porque não há amparo legal para que tal período seja considerado para fins de gratificações, adicionais por tempo de serviço e outros benefícios além dos já explicitados na decisão administrativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PARA FINS DE ANUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, submetendo-se as empresas públicas e as sociedades de economia mista ao regime próprio das empresas privadas, o tempo de serviço prestado somente pode ser computado na forma prevista no art. 103, V, da Lei 8.112/1990, isto é, conta-se apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Precedentes: REsp 1.220.104/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.3.2011; AgRg no REsp 1.082.085/RJ, Rel. Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, DJe 18.12.2009; e REsp 960.200/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, QuintaTurma, DJe 18.5.2009.

2. No caso concreto, tratando-se de servidor público federal que prestou serviços aos Correios e à Dataprev, empresas públicas federais, e ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista, mostra-se incabível o cômputo do período trabalhado para fins de percepção de anuênio.

3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 145.522/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 15/06/2012)

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR PÚBLICO - NOMEAÇÃO EM 2004 - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO BEMAT - IMPROCEDÊNCIA - BEMAT - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA SUJEITA A REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS (ART. 173, II DA CF) - APLICAÇÃO DO ARTIGO 130, IV DA LC Nº 04/90 - ORDEM DENEGADA. Rejeita-se preliminar de inépcia da inicial pelo não atendimento dos requisitos do artigo 295, § único do CPC. Por ser o antigo BEMAT sociedade de economia mista, sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, não é possível computar-se tempo de serviço para averbação em cargo público de carreira, de servidor nomeado em 2004. Aplica-se ao caso, o disposto no artigo 130, inciso IV, da LC nº 04/90, que remete a contagem de tempo de serviço apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade, após decorridos 05 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público. (MS 49398/2005, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2006, Publicado no DJE 14/12/2006)

Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, na forma do art. 487, I CPC;(...)’’

De fato, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, a empresa pública sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no que diz com os direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, por expressa disposição constitucional (CF, art. 173, § 1º, II). Muito embora essas entidades se submetam a determinadas regras jurídicas de caráter administrativo – tal como ingresso mediante concurso público de provas ou de provas e títulos (CF, art. 37, II2) – tal fato não lhes retira a natureza privada, mas tão somente lhes atribuiu um regime jurídico peculiar.

Dessa forma, embora o servidor (empregado) ingresse nessas entidades (empresa pública) por concurso público, conforme referido, bem como seja proibida a acumulação de empregos e funções (CF, art. 37, XVIII), isso não confere ao admitido qualquer direito destinado aos servidores públicos estatutários, pois são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Sobre o tema, cito as jurisprudências:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FINS DE VANTAGENS TEMPORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SUJEITA AO REGIME PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 100 e 103, inciso V, da Lei Federal nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. No entanto, contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social. Sendo assim, na medida em que as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, o tempo de serviço prestado pelo autor junto à Caixa Econômica Federal somente pode ser computado para fins de aposentadoria e disponibilidade. Precedente do STJ. Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005860838 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 26/08/2016, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 13/09/2016).

APELAÇÃO
CÍVEL.
SERVIDOR

PÚBLICO
ESTADUAL.
AVERBAÇÃO
DE
TEMPO
DE
SERVIÇO

PRESTADO
EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONSTITUÍDA SOB REGIME DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE LIMITADA À APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e, portanto, somente pode fazer aquilo que a lei determina. As instituições bancárias, constituídas como sociedades de economia mista, em decorrência da participação estatal na atividade
econômica
, caracterizam-se, para os efeitos legais (art.
44
,
II
,
CCB
), como pessoas jurídicas de direito privado, submetendo-se à legislação societária e às regras legais que regem os bancos, nos termos constitucionais (art.
173
,
§ 1º
,
II
,
CF
). Inviável a pretensão de
servidor

público
estadual em agregar
tempo
de
serviço
exercido no Banco do Brasil S/A para fins de vantagens adicionais, à exceção do cômputo de
tempo
para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, diante da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 37 da Constituição Estadual/RS. Precedentes jurisprudenciais. APELO DESPROVIDO. (
Apelação
Cível Nº 70052558640, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Julgado em 24/07/2013).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022